Tribunal: TJES
Processo: 5010676-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010676-83.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RITIELIS PEREIRA DA ROCHA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu progressão de regime para o semiaberto, sem exigir a realização de exame criminológico. O recorrente pleiteia a modificação da decisão para que o exame seja realizado, com fundamento na Lei nº 14.843/2024, que tornou obrigatório o referido exame para progressão de regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 14.843/2024, que exige a realização de exame criminológico para progressão de regime, pode ser aplicada retroativamente; (ii) determinar se, na ausência de aplicação retroativa, é necessária a realização de exame criminológico facultativo, conforme a Súmula Vinculante nº 26.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei nº 14.843/2024, que institui a obrigatoriedade de exame criminológico para progressão de regime, constitui novatio legis in pejus e, portanto, não pode ser aplicada retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, conforme o art. 5º, XL, da Constituição Federal, e o art. 2º, do Código Penal. A condenação do recorrido é anterior à vigência da Lei nº 14.843/2024, sendo-lhe inaplicável a obrigatoriedade do exame criminológico prevista na nova legislação. Não se mostra necessária a realização do exame criminológico facultativo, conforme entendimento da Súmula Vinculante nº 26, pois o juízo de origem fundamentou adequadamente a concessão da progressão de regime com base no atestado de boa conduta carcerária emitido pela direção da unidade prisional, demonstrando o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 23/08/2024; STF, Súmula Vinculante nº 26.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5010676-83.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RITIELIS PEREIRA DA ROCHA

Advogado(s) do reclamado: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER

VOTO

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto pelo
M
inistério Público Estadual
,
em face da decisão (mov. 112.1) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 2000133-21.2020.8.08.0030, que concedeu progressão prisional para o regime semiaberto a
Ritielis Pereira da Rocha
, dispensando a necessidade de realização de exame criminológico.

Em suas razões recursais, o Ministério Público de 1º grau requer seja modificada a decisão agravada para submeter o ora recorrido ao exame criminológico para fins de progressão de regime, em observância à alteração promovida pela Lei nº 14.843/24, que determina a realização do referido exame em todos os casos.

Pois bem. A partir do advento da referida legislação, que entrou em vigor em 11 de abril de 2024, foram promovidas algumas alterações pontuais na Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), dentre elas, a obrigatoriedade da prévia realização de exame criminológico como um dos requisitos para progressão de regime prisional.

Nesse contexto, enquanto antes da mencionada lei o exame criminológico era facultativo – Súmula Vinculante nº 26 –, agora
passa a ser obrigatório em tod
as as hipóteses
, conforme preceitua o § 1º, do art. 112, da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

§ 1º
Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Ocorre que, muito embora tenham surgido posicionamentos jurisprudenciais dissonantes acerca da natureza jurídica da referida norma – se de direito material ou de caráter procedimental – restou assente o entendimento de que
“a
exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal”.
(STJ; RHC 200.670; Proc. 2024/0247492-4; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 20/08/2024; DJE 23/08/2024).

Em idêntica orientação:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Wagner Luiz da Rocha contra decisão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, ao dar provimento ao agravo em execução ministerial, revogou as saídas temporárias concedidas ao paciente, com fundamento na aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação retroativa do § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, que torna mais gravosa a execução da pena, pois veda o gozo das saídas temporárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n. 14.843/2024, ao modificar o § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, recrudesce a execução da pena ao vedar a concessão de saídas temporárias para condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoa. 4. A aplicação retroativa dessa norma constitui novatio legis in pejus, vedada pela Constituição Federal (art. 5º, XL) e pelo Código Penal (art. 2º). 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que normas mais gravosas não podem retroagir para prejudicar o executado, conforme a Súmula nº 471/STJ e precedentes correlatos.
6. No caso concreto, os crimes pelos quais o paciente foi condenado ocorreram antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, o que impede a aplicação retroativa das novas restrições à saída temporária. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem concedida. Tese de julgamento: 1. O § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada Lei n. 14.843/2024, torna mais restritiva a execução da pena, restringindo o gozo das saídas temporárias aos condenados por crimes hediondos ou cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não pode ser aplicado retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 122, § 2º, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 471; RHC n. 200.670/GO, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 23/8/2024; HC n. 373.503/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 15/2/2017; STJ, AGRG no RESP n. 2.011.151/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/9/2022. (STJ; HC 932.864; Proc. 2024/0281119-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 10/09/2024; DJE 13/09/2024).

In casu,
consta nos autos que a condenação do recorrido é anterior à Lei nº 14.843/2024, não sendo a ele aplicável, portanto, a disposição legal em comento de forma retroativa, razão pela qual não merece ser provido o recurso ministerial.

Diante do exposto, verifico que, apesar de a decisão ter se fundado, inicialmente, na ausência de pessoal para a realização de exame criminológico, certo é que a exigência trazida na Lei nº 14.843/2024 não se aplica ao presente caso, diante da incidência do princípio da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa.

Ademais, além da irretroatividade da aplicação da Lei nº 14.843/2024, constato que tampouco se mostra necessária a realização do exame criminológico facultativo (ainda aplicável aos casos anteriores à vigência da nova lei), decorrente do entendimento firmado na Súmula Vinculante nº 26, na medida em que o juízo da origem já decidiu fundamentadamente sobre o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, uma vez que foi atestado que o reeducando apresenta boa conduta carcerária.

Nesse particular, foi consignado que
“de acordo com o atestado de conduta carcerária emitido pela Direção da Unidade Prisional (doc. sequencial 105.1), o requisito subjetivo também se encontra satisfatoriamente preenchido, razão pelo qual estão presentes as condições exigidas para progressão ao regime SEMIABERTO”
.

Dessa forma, tampouco se mostra necessária a realização do exame criminológico facultativo autorizado pela Súmula Vinculante nº 26, não havendo ilegalidade a ser corrigida na decisão impugnada.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do
recurso
ministerial
e
a ele
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 17 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)